Tribunal: TJDFT
Processo: 0704689-39.2021.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANTIDA. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia requer apenas a comprovação sobre a materialidade do fato e indícios da autoria, nos crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados. Trata-se de decisão interlocutória meramente declaratória, na qual o julgador, em juízo de prelibação, sem adentrar o mérito, entende ser admissível a imputação feita na denúncia e a encaminha para julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida por mandamento constitucional.
2. Na espécie, havendo prova da materialidade e indícios de autoria embasados nas provas orais e periciais, deve ser mantida a pronúncia do réu como incurso no art. 121, §2o, inc. IV, c/c o art. 61, inc. II, alínea “e”, na forma do art. 14, inc. II, todos do Código Penal.
3. A qualificadora somente será excluída, nessa fase de pronúncia, quando manifestamente improcedente, ou absolutamente divorciada do contexto fático-probatório constante dos autos, o que não é a hipótese dos autos, devendo ser apreciada pelo Conselho de Sentença. 3.1. Há indícios de que o ataque ocorreu de forma súbita, dentro da residência da vítima, local onde se encontrava em condição de vulnerabilidade e desprevenida.
4. Recurso conhecido e desprovido.